Tribunal: TJPA
Processo: 0004044-26.2013.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004044-26.2013.8.14.0104

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HANNA ETILA MOTA DE ARAUJO, H. J. D. A. C.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO ESPECIALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. URGÊNCIA NO ATENDIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Estado do Pará garanta o tratamento médico à criança portadora de toxoplasmose congênita.

2.

Cumpre ponderar que os entes da federação têm responsabilidade solidária quanto ao atendimento das necessidades relacionadas à saúde da população.

3.

Destarte, resta reconhecida a legitimidade passiva do Estado do Pará para cumprir a obrigação imposta, e que não é necessário que a ação seja movida em face de todos os entes.

4.

Deve-se levar em consideração o Tema 793/STF, que definiu a responsabilidade solidária.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Breu Branco, nos autos da Ação de Obrigação de fazer, a qual julgou procedente o pedido formulado na inicial para determinar que o Estado do Pará promova o fornecimento de remédios, diárias, passagens para deslocamento ao município de Belém e custeie a cirurgia da paciente, em rede pública ou privada.

O Recorrente relata constar na inicial que a criança H. J. A. C. é portadora de toxoplasmose congênita, necessitando de tratamento médico adequado, inclusive sendo necessária a transferência para hospital que tenha médico especialista.

Aduz que a criação do Sistema Único de Saúde – SUS baseia-se na união dos três entes federados, em busca do cumprimento de um dever comum. Dessa forma, a demanda deveria ser ajuizada em face da União, do Estado do Pará e do Município, o que levaria a incompetência desta Justiça Estadual.

Diz, ainda, que o Estado do Pará é parte ilegítima, pois a responsabilidade para atendimento da demanda da recorrida é exclusiva dos entes municipais.

Aduz que a decisão deve ser reformada, vez que deve ser vislumbrado o acesso à saúde para toda coletividade, e que a decisão viola o princípio da reserva do possível e do acesso igualitário.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não ofertou contrarrazões.

O Ministério Público emitiu parecer (Id.

7778001
), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Breu Branco, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Considerando as informações presentes nos autos, verifica-se que a criança é portadora de toxoplasmose congênita, e em razão do estado grave de saúde necessitava urgentemente de tratamento médico especializado, que não tinha disponível no hospital em que estava internada.

O apelante, inicialmente, argumenta que a ação deveria ter sido ajuizada também em face do Município e da União, e assim o processamento da demanda caberia à Justiça Federal.

Logo em seguida, aduz a ilegitimidade do Estado, vez que seria responsabilidade exclusiva do Município.

Nesse aspecto, deve-se consignar que os
artigos 23, inciso II e 196, da Constituição Federal
[1]
, definem que os Estados, a União, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de garantir à população a assistência à saúde, inclusive com o fornecimento de medicamentos, equipamentos e tratamento adequado.

A atual jurisprudência é firme no sentido de que o direito à saúde deve ser resguardado por todos os entes da federação, indistintamente.

Veja-se a jurisprudência:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG
/ SE – SERGIPE
.
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
Relator(a): Min. LUIZ FUX
.
Julgamento: 05/03/2015
.
Publicação: 16/03/2015. Órgão julgador: Tribunal Pleno).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS OU DE ALTO CUSTO REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios

2-Cabe ao Estado o fornecimento dos medicamentos excepcionais ou de alto custo, a teor da regionalização e hierarquização das ações de saúde previstas no art.198 da CF e nos termos da Portaria GM-MS nº.204 de 29-1-2007.

3-

Recurso conhecido e não provido.

(2019.03204736-54, 207.067, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-08)”

Ademais, consoante a tese firmada no Tema 793 de Repercussão Geral do STF, a responsabilidade dos entes é solidária, o que permite que a demanda seja movida em face de qualquer dos entes. Veja-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

No que tange a alegação de impossibilidade de atendimento da demanda individual, devo consignar que
cabe ao Poder Público tornar efetivas as prestações de saúde, devendo promover em favor das pessoas e da comunidade as medidas preventivas e de recuperação, com escopo de viabilizar e dar efetividade ao que dispõe a Constituição Federal.

Nesse Sentido,
vislumbro que o indeferimento do pleito resultaria em prejuízo ao mínimo existencial da Autora da Ação
, que necessitava urgentemente de tratamento especializado em hospital com estrutura para tanto.

A jurisprudência manifesta-se sobre a temática da seguinte forma:

“EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

INTERESSADO QUE HÁ MAIS DE DOIS ANOS SOFRE COM DORES RENAIS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETEROLITOTRIPSIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
(ARTIGO 127 DA CF/88)
, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO INTERESSADO. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA
.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA.

1. O magistrado de primeiro grau proferiu sentença confirmando a liminar que determinou que o Município de Ananindeua, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciasse a realização de procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.
Preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Pará.
O Ministério Público tem competência para defender os interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127 da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3.
Preliminares de ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual.
Preliminar rejeitada.

4.
Preliminar de perda do objeto por suposta ausência de interesse processual.
A concessão da antecipação de tutela não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida.
Preliminar rejeitada
.

5.
Mérito.
Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

6. O laudo médico (Id. 1648430 - Pág. 1) é taxativo ao afirmar que o interessado Sérgio da Silva Ferreira, tem sofrido com fortes dores renal, necessitando, por este motivo, ser submetido a procedimento cirúrgico de ureterolitotripsia.

7. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal e Estadual.

8. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Precedentes.

9. Remessa conhecida e parcialmente provida
, apenas para delimitar a multa diária. À UNANIMIDADE.”

(Processo n.º
0012280-62.2016.8.14.0006. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. 1ª Turma de Direito Público. Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA.
Data de Julgamento: 10/08/2020 Data de Publicação: 19/08/2020)

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Belém, 12/09/2022